Tribunal: TJPA
Processo: 0004419-43.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7690 - Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004419-43.1998.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANNA MARIA AMARAL CAVALERO, MARIA DAS DORES CHERMONT VIDAL, MARIA DOS SANTOS CARNEIRO, DAVINA SOARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTADOR DO JUÍZO
A QUO
. IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO INTERPOSTO PELO EXECUTADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
que, em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
(proc.

0004419-43.1998.8.14.0301
), nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
ANNA MARIA AMARAL CAVALERO e OUTRAS
, homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial no importe total de R$201.635,81 (duzentos e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) e declarou extinto o processo, determinando a expedição de precatório.

Inconformado, o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – Igeprev interpôs o presente recurso de apelação (id. 24304441, págs. 1/10), sustentando, e
m suas razões recursais, em síntese, que não houve manifestação judicial sobre à impugnação aos cálculos do contador judicial, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Falou da impossibilidade de inclusão, no cálculo, de período anterior à impetração do
mandamus.

Disse que o contador judicial incluiu no cálculo o mês de abril de forma integral, quando deveria ser proporcional a 24 (vinte e quatro) dias.

Aduziu razões sobre a não incidência de juros em precatório complementar, bem como nos honorários advocatícios.

Ao final, requereu o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso de apelação a fim de que fosse anulada a sentença guerreada, com o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que apreciasse sua (do recorrente) impugnação aos cálculos do contador judicial.

As apeladas apresentaram
contrarrazões (id. 12587109, págs. 1/5), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, para que fosse mantida a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça (id.
8125806, págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial no importe total de R$201.635,81 (duzentos e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) e declarou extinto o processo, determinando a expedição de precatório.

Analisando as razões recursais do apelante, observo que a tese aduzida por ele possui
tom preliminar, de modo que analisarei a questão sob esse ângulo.

Sustenta o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
não se manifestou acerca de nenhum dos fundamentos apresentados pela autarquia apelante em sua impugnação aos cálculos do contador judicial, o que inviabilizaria o seu exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assiste razão ao apelante.

De fato, após exame do processado, constata-se que a impugnação da autarquia apelante acerca dos cálculos do contador judicial se encontra anexada aos autos do processo de embargos à execução, quando deveria constar nos autos da execução, sendo certo que sobre os pontos impugnados pelo apelante o juízo monocrático manteve silêncio.

Nesse passo, ante sua relevância e fazer parte da fase do procedimento, seria imprescindível a análise pelo juízo singular da impugnação feita pela autarquia recorrente sobre o cálculo do contador judicial.

Em sendo assim, verificando-se que o magistrado “a quo” deixou de apreciar a impugnação à execução apresentada, forçoso se faz declarar a nulidade dos atos posteriores praticados, por negativa de prestação jurisdicional, determinando-se o retorno dos autos à origem.

No sentido do explanado, os seguintes precedentes:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. A extinção do processo, sem análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, configura negativa de prestação jurisdicional e enseja a nulidade da sentença. Inviável ao órgão “ad quem” sanar o vício, conhecendo originariamente das questões não analisadas, sob pena de supressão de instância. (TJMG – Apelação Cível, Relator Des. Estevão Luchesi, 14ª Câmara Cível, julgamento em 29/08/0019, publicação da súmula em 29/08/2019).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – DECISÃO CITRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. Pelo princípio da congruência, cabe ao magistrado proferir a decisão nos limites postos pelas partes, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi pedido nos autos, nos termos do art. 460 do CPC. Inexistindo manifestação judicial referente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela autora/executada, forçoso admitir o caráter citra petita da decisão de 1º grau, cuja nulidade deve ser inclusive decretada de ofício pelo Tribunal ad quem (TJMG – Agravo de Instrumento, Relator Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, julgamento em 16/02/2016, publicada a súmula em 22/02/2016).

Dessa maneira, o pleito recursal merece prosperar.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para desconstituir
a sentença proferida, pelo que determino a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja apreciada a impugnação aos cálculos do contador judicial apresentada pelo recorrente e que outra decisão seja proferida de acordo com os ditames legais.

Com isso, resta prejudicada a análise meritória do recurso interposto pela apelante
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/07/2023